Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708937-65.2023.8.07.0006 RECORRENTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. VERIFICAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE MAIS BENÉFICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crimes de estelionato. II – Questão em exame: 2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da causa de diminuição pela tentativa; o abrandamento de regime de cumprimento de pena; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III – Razões de decidir: 3. O crime de estelionato se consuma com a ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, a obtenção de vantagem ilícita, conforme ocorreu no caso concreto. 4. Na hipótese dos autos, o crime de estelionato se consumou quando o réu recebeu da vítima, via transferência bancária, o importe de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), causando-lhe efetivo prejuízo. 5. Considerando que são admitidos pela doutrina e jurisprudência dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu. 6. Em que pese se trate de pena inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente, o que, por expressa determinação legal, enseja o regime inicial semiaberto. 7. A reincidência e os maus antecedentes obstam a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 44, incisos II e III, e artigo 77, incisos II e III, ambos do Código Penal. IV. Dispositivo: 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §3o, do Código Penal, insurgindo-se contra o regime fixado de cumprimento de pena. Requer, à luz dos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, o estabelecimento de regime menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A reincidência do agente, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto” (AgRg no REsp n. 2.112.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003